Tribunal: STJ
Processo: 8148834-19.2022.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123674 - BA(2025/0477026-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLEVERSON WILIAN WASNIESKI
AGRAVANTE
: KARINE SILVA COSTA LIMA
AGRAVANTE
: JANI SILVA COSTA LIMA
ADVOGADOS
: ARIEL DIOGO BANDEIRA DE MELLO - RJ155846
MARCELO CARRADA TORRES - RJ157276
RICARDO ALMEIDA COSTA DE CASTRO LIMA - RJ185139
AGRAVADO
: ANDERSON LUIZ DUSO
ADVOGADOS
: JOÃO RENATO LIMA PAULON - RJ156608
CAROLINA PAVESE BARBOSA MACHADO - RJ235293
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
.
SÚMULA No 182/STJ
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do CPC,
parágrafo único, I, do RISTJ).
c/c art. 253,
Precedentes. Aplicação da
.
Súmula no 182/STJ
2. Em relação à
, não basta a parte sustentar
Súmula no 7/STJ
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame do conjunto fático-probatório. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:30:14
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0f0b9d15-8a0f-4bcc-9545-88bded45f293

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123674 - BA(2025/0477026-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLEVERSON WILIAN WASNIESKI
AGRAVANTE
: KARINE SILVA COSTA LIMA
AGRAVANTE
: JANI SILVA COSTA LIMA
ADVOGADOS
: ARIEL DIOGO BANDEIRA DE MELLO - RJ155846
MARCELO CARRADA TORRES - RJ157276
RICARDO ALMEIDA COSTA DE CASTRO LIMA - RJ185139
AGRAVADO
: ANDERSON LUIZ DUSO
ADVOGADOS
: JOÃO RENATO LIMA PAULON - RJ156608
CAROLINA PAVESE BARBOSA MACHADO - RJ235293
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA No 182/STJ.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do CPC,
parágrafo único, I, do RISTJ).
c/c art. 253,
Precedentes. Aplicação da Súmula no 182/STJ.
2. Em relação à
não basta a parte sustentar
Súmula no 7/STJ,
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame do conjunto fático-probatório. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CLEVERSON WILIAN WASNIESKI e
OUTROS contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO SEM
EXAME DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTO DO
REAL OBJETIVO DA DEMANDA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. AQUISIÇÃO
DA EMPRESA PELOS AUTORES. PRESTAÇÃO DE CONTAS POR UM ANO.
ADEQUAÇÃO-NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES.
APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA” (e-STJ fls. 723-724).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 740-741).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 695-705), a parte recorrente alega
violação dos arts. 45, 121, 125, 130, 967, 985, 1.003, 1.057, parágrafo único, 1.150 e
Documento eletrônico VDA55514599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:10
Código de Controle do Documento: 6a73d559-6934-4f68-8587-5c19f126348e

1.151, do Código Civil, pois embora o acórdão recorrido tenha decidido pela ausência
de interesse de agir em razão da empresa objeto ter sido integralmente adquirida pelos
recorrentes, isso nunca se perfectibilizou, sendo necessária a prestação de contas
para acesso às informações necessárias para tanto.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 776-773).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 778-785), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No que diz respeito ao agravo em recurso especial, incumbe à agravante
infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o
seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial, sob pena de não
ser conhecido o agravo.
A falta de impugnação específica em relação a todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial viola o princípio da dialeticidade e obsta o
conhecimento do agravo, nos termos do
III, do CPC, do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do RISTJ e da
aplicável por analogia.
Súmula no 182/STJ,
Confiram-se:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULAS N. 5, 7, 83 E 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
[...]
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento consolidado no
julgamento dos
pela Corte Especial do STJ.
EAREsp n. 746.775/PR
8. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
9. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial
representa matéria de direito, sem a exposição da tese jurídica desenvolvida
e a demonstração da adoção dos fatos conforme postos nas instâncias
ordinárias, não é apta a afastar os óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
10. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ, impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
[...]
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.518.763/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
22/12/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA MESMA DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCINDÍVEL.
MULTA.
LITIGÂNCIA.
MA-FÉ.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONFIGURADO.
[...]
2. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
Documento eletrônico VDA55514599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:10
Código de Controle do Documento: 6a73d559-6934-4f68-8587-5c19f126348e

3. No tocante à
não basta a parte sustentar
Súmula no 7/STJ,
genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial,
de que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
4. A decisão que inadmite o recurso especial proferida pela Corte de origem é
incindível, devendo ser impugnada completamente, fundamento por
fundamento.
5. Por não se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso,
torna-se desnecessária a aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
6.Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 3.009.600/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
6/11/2025)

Na espécie, observa-se que o apelo extremo foi inadmitido em razão da
incidência da
nos seguintes termos:
Súmula no 7/STJ,

"De plano, adianta-se que o Recurso Especial não reúne condições
de ascender à instância de superposição, tendo em vista os fundamentos a
seguir delineados.
1. Da contrariedade aos arts. 45, 121, 125, 130, 967, 985, 1.003,
1.150, 1.151 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil:
O acórdão guerreado não infringiu os dispositivos de lei federal
acima mencionados, porquanto entendeu pela ausência de interesse de agir
das partes recorrentes, destacando o seguinte (ID 73681992):

Da análise dos autos, verifica-se que, nos termos do
despacho de Id. 67736124, o juízo primevo intimou a parte
autora para, sob pena de extinção, esclarecer qual o real
propósito da demanda, tendo em vista a aparente ausência de
interesse e utilidade do procedimento em face da constatação de
que a empresa objeto da lide foi integralmente adquirida pelos
requerentes, passando a ter total acesso e livre disposição sobre
o estabelecimento, tendo sido prestadas contas por quase um
ano após a venda.
Ocorre que tal diligência solicitado pelo juízo
não foi integralmente cumprida pelos demandantes, uma
vez que, em resposta, limitaram-se a afirmar que houve
erro de fato no despacho e que a empresa nunca foi
transferida para o nome dos Autores, juntando, nesse
sentido, CNPJ atualizado (Id. 67736128) e contrato social
(Id. 67736129).
Em que pese tal alegação, como já pontuado pelo
juízo
sentenciante,
ainda
que
pendentes
entraves
burocráticos para a formalização da transferência da
empresa para o nome dos autores, o certo é que, conforme
restou incontroverso, eles passaram a ter total acesso e
livre disposição sobre o estabelecimento, tendo sido
prestadas contas por quase um ano após a venda,
conforme informado pelos próprios demandantes (Id.
67735909).
Diante dessas circunstâncias, repise-se que os
apelantes não lograram êxito em apresentar qualquer
óbice concreto à prática de atos de ingerência no
estabelecimento, sobre o qual passaram a exercer pleno
controle, podendo realizar qualquer registro necessário em
órgãos como a Juceb e a Receita Federal.
Nesse tear, como a prestação de contas ocorreu
por quase um ano após a transação, os compradores, já
dispondo de todas as informações relevantes em mãos, têm
a liberdade de decidir o que fazer com a empresa e
deliberar sobre suas contas, seja regularizando-a ou
buscando a rescisão do acordo, se possível.
Com efeito, o STJ já pacificou que, em ação de
prestação de contas, é ônus da parte autora demonstrar a
presença do interesse de agir mediante a comprovação de uma
das seguintes hipóteses: i) recusa ou mora da parte acionada em
Documento eletrônico VDA55514599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:10
Código de Controle do Documento: 6a73d559-6934-4f68-8587-5c19f126348e

prestar as contas; ii) não aprovação das contas prestadas ou iii)
divergência quanto à existência ou o montante do saldo credor ou
devedor. Confira-se:
[...]
Destarte,
considerando
que
os
apelantes
não
demonstraram a ocorrência concreta de nenhuma das hipóteses
acima, ônus que lhes cabia por força do
I, do CPC,
art. 373,
imoõe-se a manutenção da sentença que, acertadamente,
reconheceu a ausência de interesse de agir e extinguiu o feito
sem exame do mérito.

Desse modo, a pretensão do recorrente de infirmar as conclusões
do acórdão combatido demandaria, necessariamente, incursão indevida e o
revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência
que se revela inviável, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, vazada nos seguintes termos:

SÚMULA 7: A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. JULGAMENTO
SINGULAR.
POSSIBILIDADE.

DO
CPC.

ART.
932
INTERPRETAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
OMISSÃO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 7
DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O interesse de agir como uma das condições da ação (art. 17
do CPC) surge da necessidade de se obter por meio do processo a
proteção ao interesse substancial. 4. Concluir em sentido diverso
do Tribunal de origem verificando se a parte agravante possui
interesse de agir na presente hipótese, demandaria reexame de
matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, a
teor da Súmula 7 do STJ.
[...]
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.233.806/RJ,
Quarta Turma, julgado em
D Je de
)"
20/11/2023,
24/11/2023.
(e-STJ fls. 776-778 - grifou-se).

A parte agravante, por sua vez, limitou-se a afirmar que a decisão recorrida
é genérica e que o "recurso especial refere-se unicamente a questões de direito, sem
" (e-STJ fls. 790-
necessidade de reexame do conjunto probatório que instrui a demanda
791), ao que passa a meramente reproduzir o apelo extremo.
Dessa forma, não demonstrou de que forma seria possível infirmar as
conclusões de que a diligência determinada não foi cumprida e de que incontroverso
que "passaram a ter total acesso e livre disposição sobre o estabelecimento, tendo sido
prestadas contas por quase um ano após a venda, conforme informado pelos próprios
" (e-STJ fl. 777), sem a necessidade de reexame do
demandantes (Id. 67735909)
conjunto fático-probatório.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55514599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:10
Código de Controle do Documento: 6a73d559-6934-4f68-8587-5c19f126348e

1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência
de demonstração da afronta a dispositivo legal e Súmula n. 7/STJ.
2. No caso dos autos, não houve impugnação efetiva da Súmula n. 7
/STJ. Não basta a assertiva genérica de que se cuida de revaloração
da prova: 'A alegação genérica de que o recurso especial discute
matéria de direito não é suficiente para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ' (AgInt no
relator
AREsp n. 2.698.835/DF,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de 22/5/2025)
.
3. A alegação de que o Tribunal de origem teria usurpado da competência do
STJ ao negar seguimento ao apelo nobre não cumpre o desiderato de
impugnar o juízo de inadmissibilidade, uma vez que a alegação não encontra
amparo na jurisprudência. Exegese da Súmula n. 123/STJ.
4. ‘A alegação de que o primeiro juízo de admissibilidade usurpou
competência do STJ ao analisar o mérito do recurso especial não é suficiente
para impugnar os fundamentos da decisão agravada, porquanto constitui
atribuição do Tribunal local, nessa fase processual, examinar os
pressupostos específicos e constitucionais relacionados ao mérito da
controvérsia, conforme dispõe a
" (AgInt no
Súmula no 123/STJ
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.631.803/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
25/10/2024)
5. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp 2.434.157/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
18/8/2025,
22/8/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGADO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
DO
RAZÕES
ART. 932, INCISO III,
CPC/2015.
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, inciso III, do
.
CPC/2015)
2. Em relação à
não basta a parte sustentar
Súmula no 7/STJ,
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à
luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Precedente.
3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 2.102.845/RS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-
13/2/2023,
17/2/2023
se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
DO CPC DE 2.015. IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal
de origem para negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC
art. 932,
de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
art. 253,
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
3. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do
óbice da
não basta apenas deduzir alegação genérica
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55514599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:10
Código de Controle do Documento: 6a73d559-6934-4f68-8587-5c19f126348e

de presença dos requisitos de admissibilidade, ou de
inaplicabilidade do referido óbice ou, ainda, que a tese defensiva
não demanda reexame de provas. Para tanto o recorrente deve
desenvolver argumentação que demonstre como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os
fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do
qual, contudo, não se desobrigou.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp 1.970.371/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
14/12/2021,
17/12/2021

Assim, incide à hipótese a Súmula no 182/STJ.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, os honorários sucumbenciais fixados
art. 85,
pelas instâncias ordinárias (e-STJ fl. 730) devem ser majorados para R$ 4.000,00
(quatro mil reais), atualizados desde o arbitramento na origem, observado o benefício
da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55514599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:10
Código de Controle do Documento: 6a73d559-6934-4f68-8587-5c19f126348e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.123.674 / BA
Número Registro: 2025/0477026-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
81488341920228050001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEVERSON WILIAN WASNIESKI
AGRAVANTE : KARINE SILVA COSTA LIMA
AGRAVANTE : JANI SILVA COSTA LIMA
ADVOGADOS : ARIEL DIOGO BANDEIRA DE MELLO - RJ155846
MARCELO CARRADA TORRES - RJ157276
RICARDO ALMEIDA COSTA DE CASTRO LIMA - RJ185139
AGRAVADO
: ANDERSON LUIZ DUSO
ADVOGADOS : JOÃO RENATO LIMA PAULON - RJ156608
CAROLINA PAVESE BARBOSA MACHADO - RJ235293
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS E ADMINISTRADORES
TERMO
Documento eletrônico VDA56425379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:04
Código de Controle do Documento: c3dfdafe-d0d1-45d1-ab2d-52acc46b7617

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:04
Código de Controle do Documento: c3dfdafe-d0d1-45d1-ab2d-52acc46b7617